Tribunal: TJMT
Processo: 1016598-83.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016598-83.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE SILVA MORENO - CPF: 035.326.251-05 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA TEDESCO - CPF: 006.072.549-47 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA ONLINE (DECOLAR.COM). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA. REJEITADA. TARIFAS DE ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO. INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO MOMENTO DA COMPRA. TRANSPARÊNCIA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Decolar.com Ltda., ao atuar como intermediadora na compra de passagens aéreas, integra a cadeia de fornecimento e como tal, responde solidariamente pelas obrigações perante o consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2.

No mérito, constatou-se que a intermediadora cumpriu o dever de informação, disponibilizando de forma clara e acessível ao consumidor todas as políticas de alteração e cancelamento, bem como as tarifas aplicáveis por parte da companhia aérea.

3.

Ausência de ato ilícito por parte da agência, que agiu de acordo com os limites contratuais e com clareza informativa, sem caracterizar conduta abusiva.

4.

Recurso conhecido e totalmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
DECOLAR. COM LTDA
, contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento dos danos materiais do valor de R$3.404,36 (três mil quatrocentos e quatro reais e trinta e seis centavos) e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante, em razão de pedido de cancelamento de passagens.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A recorrente busca a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Inicialmente, cabe examinar a alegação de ilegitimidade passiva. A Decolar.com Ltda. integra a cadeia de consumo ao intermediar a compra de passagens, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação. O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu artigo 7o, parágrafo único, determina a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores de serviços que atuam no mercado de consumo, justamente para assegurar ao consumidor a possibilidade de exigir reparação por eventuais danos causados. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

A análise dos autos revela que a recorrente alega ter disponibilizado todas as informações relevantes no momento da compra, incluindo multas e condições específicas para alterações, cancelamentos e ausência ao embarque, em conformidade com o que determina a companhia aérea.

No caso específico, a Decolar.com Ltda. atua como intermediadora, disponibilizando as passagens aéreas e apresentando as condições contratuais previamente definidas pela companhia aérea, como tarifas de alteração, cancelamento e no-show. A empresa argumenta que essas condições são determinadas pelo transportador e que sua atuação limita-se ao repasse de informações. Esse posicionamento é respaldado pela jurisprudência local, que exime a agência de viagens da responsabilidade por cobranças de tarifas e multas quando comprova que cumpriu seu dever de informação e transparência.

Nos casos de falhas de transporte ou dificuldades contratuais entre consumidores e companhias aéreas, reconhece-se que a agência de viagens responde subsidiariamente, quando atua como facilitadora e informa o consumidor sobre as políticas da transportadora. Essa posição está alinhada ao disposto no art. 14, §3o, inciso II, do CDC, que exime o fornecedor de serviços da responsabilidade quando o dano resulta de ato exclusivo de terceiro, desde que haja evidências de que o intermediador prestou o devido suporte informativo.

No que se refere às informações sobre multas e tarifas, a Decolar.com Ltda. comprova que apresentou condições claras sobre as possibilidades de alteração e cancelamento, destacando valores específicos: uma multa de R$ 400,00 em casos de alteração de data ou itinerário, uma multa adicional de R$ 500,00 para no-show e a aplicação de diferença tarifária caso a nova passagem seja mais onerosa que a original.

A Turma Recursal entende que, quando a agência de turismo apresenta informações prévias sobre as tarifas e mantém transparência nas condições contratuais, não há que se falar em falha da prestação de serviço. Com isso, a responsabilidade sobre as tarifas impostas recai sobre a transportadora, conforme prática usual e aceita no setor de viagens.

Por fim, quanto aos danos morais, a Turma Recursal de Mato Grosso adota entendimento de que o mero aborrecimento ou transtorno não configura dano moral passível de indenização, sendo necessário que o desconforto extrapole o cotidiano. A ausência de falha direta da intermediadora, associada ao cumprimento do dever de informação, evidencia que o dano sofrido pelo consumidor não ultrapassa o nível de mero aborrecimento.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por DECOLAR. COM LTDA,
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024